Tribunal: TJDFT
Processo: 0744471-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744471-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GLEICE LIMA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010478-91.2014.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora do salário da executada para o adimplemento dos honorários advocatícios exequendos. Em suas razões recusais, narra que a busca realizada no sistema INFOJUD demonstrou que a executada é servidora pública e que aufere renda anual de R$ 75.474,97 (setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Explica que a dívida exequenda também é constituída de honorários advocatícios, dotados de natureza alimentar, sendo possível a penhora do salário da devedora para o seu adimplemento, nos termos do artigo 833, §2o do CPC. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% do salário da executada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a penhora nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 20231511 e 20231509). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 70422792): Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que firmou entendimento favorável à impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar especificadas no inciso IV do Art. 649 do CPC (20130020239154AGI, Relator: Sebastião Coelho, DJE: (19/11/2013). Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 ? O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2 - A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. 3 ? Negou-se provimento ao Agravo de instrumento. (Acórdão n.1023241, 07038765720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, o INDEFERIMENTO do pleito formulado no ID n. 69426979 é medida que se impõe. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise nos termos da decisão ID n. 60873006. Mantive entendimento no sentido de que a penhora de verba proveniente de salário para pagamento de honorários era indevida, entretanto, rendo-me ao entendimento majoritário desta Corte. Explico. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; não se aplica, contudo, a impenhorabilidade nos casos de pagamento de prestação alimentícia, sendo, nestes casos, cabíveis, inclusive, o desconto em folha de pagamento, limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que honorários advocatícios têm natureza alimentar. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela parcial reforma da decisão de primeiro grau. Rever tal conclusão implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o qual é vedado nesta instância especial, consoante entendimento da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem, inclusive, ao crédito hipotecário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1197599/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. (...) 2. "Os honorários advocatícios possuem natureza tanto processual quanto material (híbrida). Processual por somente poderem ser fixados, como os honorários sucumbenciais, no bojo de demanda judicial cujo trâmite se dá com amparo nas regras de direito processual/procedimental. Material por constituir direito alimentar do advogado e dívida da parte vencida em face do patrono da parte vencedora" (AgInt no REsp 1481917/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016). (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 43/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 03/04/2018) Súmula Vinculante 47 Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. No caso específico dos autos, verifica-se que parte do débito exequendo se trata de honorários advocatícios, no total de R$ 35.528,30 (ID 51617575) e que o exequente requereu a penhora de 30% dos vencimentos da executada para quitação somente da verba de natureza alimentar (ID 69426979). O que é absolutamente cabível, já que se trata de verba alimentar, a devedora é servidora pública e o pedido de penhora em folha está dentro do percentual estabelecido pelo art. 529, §3o do CPC, inexistindo motivos para indeferir o pedido de penhora realizado. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA ON-LINE. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2 - Não obstante o disposto, o §2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3 - Corroborando o entendimento supra, a Súmula Vinculante no 47/STF estabelece que ?Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza?. 4 - A penhora de salário no percentual de 30% (trinta por cento) para fins de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência não é capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. 5 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1104823, 07005999620188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÊXITO NA AÇÃO ORIGINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis ?os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o?. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1093393, 07158387720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a penhora em folha de pagamento de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, até a satisfação integral dos honorários advocatícios exequendos. Destaco que caberá ao Juízo a quo oficiar ao órgão pagador da agravada, o qual deverá depositar o valor penhorado em uma conta do juízo. Saliento, ainda, que os valores só poderão ser liberados após julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020 19:17:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador